Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704894-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRIDO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDO: TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI RECORRENTE: GUILLIERME CHERVENSKI FIGUEIRA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto ao recorrente a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. c) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção. Brasília, 29 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal